Tribunal: TJMT
Processo: 1006177-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006177-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), BEIJAMIM RAMOS PEREIRA - CPF: 458.981.891-49 (PACIENTE), 4 VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BEIJAMIM RAMOS PEREIRA - CPF: 458.981.891-49 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado com o objetivo de obter provimento jurisdicional que assegure a liberdade de paciente preso preventivamente, sob a alegação de negativa de autoria, ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão cautelar e inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. O paciente foi autuado em flagrante no dia 1o de março pelo crime de tráfico de drogas, por manter em depósito 68,7g de cocaína e, supostamente, ter comercializado 1,7g da mesma substância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de análise da negativa de autoria na via estreita do habeas corpus; (ii) examinar a legalidade e fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; (iii) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa de autoria não pode ser analisada em sede de habeas corpus, por demandar revolvimento fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e restrito do remédio constitucional, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial (Enunciado n. 42 do TJMT e AgRg no RHC n. 181.347/RJ do STJ).

4.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na materialidade delitiva, indícios de autoria e necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de droga, dinheiro trocado e instrumentos para embalar entorpecentes.

5.

A gravidade concreta da conduta, somada à existência de antecedentes criminais e processos em curso, demonstra o risco real de reiteração delitiva, justificando a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP e conforme previsto no Enunciado no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

6.

A condição pessoal favorável do paciente, como residência com genitora idosa e ausência de laudo médico que comprove enfermidade grave, não é suficiente para afastar a prisão preventiva, nos termos do Enunciado no 43 do TJMT e do art. 318, II, do CPP.

7.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se inadequada diante da periculosidade concreta do agente e do risco à ordem pública, revelando-se necessária a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A negativa de autoria não pode ser apreciada em habeas corpus, por demandar revolvimento fático-probatório incompatível com a via eleita.

2.

A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta, nos indícios de autoria e no risco de reiteração delitiva.

3.

A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade de prisão cautelar quando presente o periculum libertatis.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 310, 311, 312, 318, II, e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciados n. 6, 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; STJ, AgRg no RHC no 181.347/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 2.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Beijamim Ramos Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Alta Floresta/MT, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente, sustentando que ele é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce atividade laborativa lícita. Acrescenta que a prisão se fundamenta unicamente em declarações de policiais, sem que haja provas materiais robustas da prática do crime de tráfico de drogas, especialmente considerando a quantidade apreendida (60 gramas) não justifica a medida extrema.

A defesa argumenta, ainda, que não há risco concreto à ordem pública, tendo em vista que o paciente não possui antecedentes criminais e que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação adequada, sendo, por isso, desproporcional e ilegal.

Sustenta, também, que, no caso concreto, seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Diante dessas razões, requer o impetrante a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente Beijamim possa responder ao processo em liberdade. De forma subsidiária, caso não seja concedida a liberdade plena, postula a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (id. 271791860).

O pedido de urgência foi indeferido pelas razões que se encontram na decisão encartada ao id. 271820372.

Nas informações prestadas pela Juíza da 4a Vara da Comarca de Alta Floresta, enfocou-se na transcrição da decisão invectivada, pautada na necessidade da segregação cautelar em função da necessidade de assegurar a ordem pública, esclarecendo-se, ainda, que não há alteração no entendimento acerca da necessidade da prisão preventiva do paciente (id. 275507862).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela
denegação da ordem
, dada a existência de indicativos de fratura da ordem pública:

Sumário: Habeas Corpus –tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I e II) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – risco de reiteração delitiva – Paciente multi-reincidente - Enunciado 6/TCCR-TJMT - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública – insuficiência de medidas cautelares diversas - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a restituição da liberdade do paciente, em razão da alegada negativa de autoria delitiva, ausência de fundamentação idônea/concreta da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial.

Conforme consta dos autos, o paciente foi autuado em flagrante delito em
1o de março do corrente ano pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas, porque mantinha em depósito 68,7g de cocaína e teria vendido 1,7g de cocaína.

Inicialmente, cabe salientar que o exame de teses relativas ao mérito da ação penal, como a negativa de autoria e ausência de provas do tráfico, não é permitido pela via estreita do
habeas corpus
, pois depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere do
writ
.

É o que ensina Heráclito Antônio Mossin citando Paulo Lúcio Nogueira:

“O instituto do habeas corpus visa amparar direito líquido, que se entende aquele cuja existência não é afetada por dúvidas ou incertezas. É de se ver que tal direito deve ser demonstrado com evidência [...]. é claro que o impetrante terá que fornecer de plano os elementos indispensáveis que demonstrem a liquidez de seu direito. O que não se admite é que haja exame aprofundado de prova, para aferir o direito do impetrante ou paciente, que deve fluir naturalmente do próprio pedido”
. ("Habeas Corpus", 7.ed., Barueri: Manole, 2005, p. 133).

Ressalta-se, ainda, que para a segregação cautelar bastam indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento do paciente com a prática criminosa que lhe é imputada. Além disso, a respeito do tema, este Tribunal de Justiça continua tendo a mesma posição exarada no Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consoante se depreende do acórdão abaixo ementado:

HABEAS CORPUS

–
J
Ú
RI
–
VEREDICTO CONDENAT
Ó
RIO
–
CASO JULGADO
–
HOMIC
Í
DIO QUALIFICADO
–
IRRESIGNA
ÇÃ
O
–
PEDIDO DE NULIDADE DA DECIS
Ã
O CONDENAT
Ó
RIA
–

1) NEGATIVA DE

AUTORIA

–
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA TESE
–
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO F
Á
TICO-PROBAT
Ó
RIO
–
ENUNCIADO N. 42 DO TJMT

–
2) IRREGULARIDADES NO CURSO DO PROCESSO
–
INVIABILIDADE A UTILIZA
ÇÃ
O DO REM
É
DIO HEROICO COMO SUCED
Â
NEO RECURSAL (REVIS
Ã
O CRIMINAL)
–
EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADES PROCESSUAIS QUE EXIGIRIA AMPLO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SE CONSOLAR A DEFICI
Ê
NCIA DE DEFESA, O QUE N
Ã
O SE ADMITE EM SEDE DE
“
HABEAS CORPUS
”

–
SENTEN
Ç
A DE PRON
Ú
NCIA
–
PRECLUS
Ã
O
“
PRO JUDICATO
”
EM 2013
–
3) ALEGADA DEBILIDADE DE SA
Ú
DE E IDADE AVAN
Ç
ADA
–
FALTA DE RESPALDO PROBAT
Ó
RIO
–
INEXIST
Ê
NCIA DE POSTULA
ÇÃ
O AO

JU
Í
ZO

DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE DA ANÁLISE EM SEGUNDO

GRAU

DE JURISDI
ÇÃ
O
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL N
Ã
O EVIDENCIADO
–
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENS
Ã
O DENEGADO.

O

habeas corpus

n
ã
o
é
a via adequada para incurs
õ
es aprofundadas nas quest
õ
es de negativa de

autoria, tendo em vista que, para tal discuss
ã
o,
é
necess
á
rio o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da a
çã
o mandamental.

In

casu, meio processual adequado para se

analisar

o pedido visando a anula
çã
o da senten
ç
a condenat
ó
ria em raz
ã
o de suposto argumento de irregularidades no curso do processo
é
a revis
ã
o criminal, eis que o tr
â
nsito em julgado ocorreu no ano de 2013, porquanto tal pretens
ã
o, de regra, exige o revolvimento de todo o conjunto f
á
tico-probat
ó
rio da a
çã
o principal, provid
ê
ncia incompat
í
vel com o rito c
é
lere e sum
á
rio da via eleita.

A condição de portador de doença grave (câncer no pulmão e próstata) não restou comprovada nos autos, na medida em que não foram juntados nestes autos qualquer laudo médico que demonstre seu atual estado de saúde, não podendo se falar, destarte, em constrangimento ilegal por afronta ao art. 318, II, do Código do Processo Penal. Além disso, não havendo provocação, perante o

ju
í
zo

de primeiro

grau, em rela
çã
o a tal mat
é
ria, a manifesta
çã
o deste Tribunal de Justi
ç
a configura vedada supress
ã
o de inst
â
ncia.
(N.U 1024848-51.2023.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023,

Publicado

no DJE 19/12/2023).
Destacamos

Aliás, no que diz respeito ao tema, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. PROCURAÇÃO. ADEQUAÇÃO. DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. MERA IRREGULARIDADE. TRANCAMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias não divergiram da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, no sentido de ser prescindível a descrição pormenorizada do fato criminoso, sendo suficiente a menção aos tipos penais nos quais teria incorrido o querelado. 2. A falta do recolhimento das custas para ingresso da ação penal privada é mera irregularidade que foi sanada pelo querelante quando intimado. logo, não há falar em decadência do direito de queixa. 3. A queixa-crime ofertada preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, descrevendo, suficientemente, as condutas imputadas à paciente e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. 4.
Acolher as teses defensivas de negativa de autoria e atipicidade da conduta demandaria, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 181.347/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)
Destacamos

Portanto, em consonância com o posicionamento da Corte Superior e decisões firmadas por este Órgão Fracionário, a abordagem acerca da negativa de autoria na prática do ilícito não pode ser analisada nesta via mandamental, devendo ser dirimida por ocasião da instrução criminal perante o Juízo
a quo
, mediante o exercício do contraditório e ampla defesa.

Em relação às teses remanescentes, a análise dos documentos acostados aos autos demonstra que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a segregação cautelar.

A propósito, veja-se o trecho da decisão impugnada que fundamenta a medida constritiva:

Passo a analisar se no caso concreto o autuados tem direito de ser agraciado com a liberdade provisória ou se estão presentes os fundamentos necessários para a decretação da prisão preventiva ou da fixação de outras medidas cautelares, nos termos 310 do Código de Processo Penal. (...)

No caso sob exame, verifico que subsistem fatos concretos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar neste momento processual, eis que estão presentes os pressupostos exigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, atrelados à garantia da ordem pública. No que tange à materialidade delitiva, resta presente por meio do boletim de ocorrências no 2025.65189 (Id n. 185848310), do auto de exibição e apreensão (Id n. 185848313), pelo laudo de constatação provisório de drogas (Id n. 185860123) e por meio dos depoimentos prestados durante as investigações.

De igual modo, os indícios de autoria restam evidentes, conforme consta do boletim de ocorrências e das declarações colhidas pela autoridade policial. Constou no boletim de ocorrências no 2025.65189 (Id n. 185848310) que durante uma ronda no bairro Novo Horizonte, a GUPM abordou duas pessoas saindo de um bar suspeito de ser ponto de venda de drogas. Um dos indivíduos, que usava tornozeleira eletrônica desligada, dispensou três papelotes de pasta base de cocaína e assumiu a posse da droga, alegando ter comprado no bar.

Consta também que o dono do bar, Beijamim, negou a venda de drogas e autorizou a revista do local. Durante a busca, foram encontrados materiais para embalar drogas e vestígios de substâncias ilícitas. Em uma mesa de sinuca, foi encontrada uma grande quantidade de pasta base de cocaína, que Beijamim assumiu ser dele. De igual forma, os policiais militares que lavraram o boletim de ocorrências confirmaram perante a autoridade policial os fatos.

Ao ser inquirido em sede de investigações policiais o Policial Militar Sr. MANOEL JOACIR DE CAMPOS disse o seguinte (Id n. 185848315):

“QUE esta GUPM estava em rondas pelo bairro Novo Horizonte e ao passar próximo ao Bar Olho Verde, lugar onde segundo populares tem uma movimentação anormal aparentando ser ponto de venda de drogas da facção criminosa "COMANDO VERMELHO" e ao se aproximar do local foi avistado duas pessoas saindo rapidamente em direção à uma motocicleta que estava estacionada em frente ao referido bar e foi notado que os cidadão aos avistarem a viatura desta GUPM aparentavam nervosismo e um cidadão que faz uso de tornozeleira eletrônica dispensou algo no chão; QUE esta GUPM diante das atitudes dos suspeitos realizou a abordagem ao dois cidadão e com eles nada de ilícito foi encontrado; QUE em seguida ao verificar o que o cidadão de tornozeleira havia jogado, foi encontrado no local três porções de substância aparentando ser pasta base de cocaína no chão e ao questionar quem seria o proprietário das porções de entorpecentes, o cidadão que está com tornozeleira assumiu ser dele as porções de entorpecentes e disse ter pego os entorpecentes no Bar Olho Verde com a pessoa do Sr. BEIJAMIM, o qual estava no local e acompanhou a abordagem demonstrando muito nervosismo; QUE após concluir a abordagem dos cidadãos, esta GUPM conversou com o Sr. BEIJAMIM do lado de fora do bar sobre os relatos ouvidos e ele negou vender drogas e até autorizou que fosse feito uma revista no bar para provar que o mesmo não vendia droga; QUE sendo autorizado pelo proprietário do bar, esta GUPM fez uma revista no interior do bar e foi encontrado na parte dos fundos do bar numa mesa forrada com uma toalha de rosto com uma faca e uma tesoura e plásticos picados prontos para embalar drogas e vestígios aparentando ser de drogas e dinheiro em notas de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 reais e foi notado que quando algum dos policiais se aproximava da mesa de sinuca, o SR. BEIJAMIM ficava ainda mais nervoso, então o PM MOREIRA pediu a chave das mesas de sinuca do bar e então foi encontrado na gaveta de fichas uma porção grande substância análoga à pasta base de cocaína; QUE ao ser questionado, o Sr. BEIJAMIM assumiu que a droga guardada na mesa de sinuca pertence à ele; QUE diante dos fatos os entorpecentes foram apreendidos; QUE a tornozeleira do Sr. JOSÉ CARLOS estava desligada; QUE diante do fato do SR. JOSÉ CARLOS ter relatado que foi junto com o SR. DANIEL comprar a droga no bar com o Sr. BEIJAMIM, assim esta GUPM conduziu os dois por uso de drogas e conduzir o SR. BEIJAMIM por tráfico de drogas; QUE os suspeitos foram conduzidos e apresentados nesta delegacia para as providências que o caso requer.”

De igual modo, o Policial Militar Sr. DERLEAN MOREIRA DOS SANTOS ratificou perante a autoridade policial o depoimento acima transcrito, ao afirmar (Id n. 185848316).

Desta feita, a partir dos fatos narrados e das provas colacionadas no caderno investigativo, tem-se a presença de indícios suficientes de materialidade delitiva e autoria da traficância, restando evidenciado que o autuado possuía substâncias entorpecentes possivelmente destinadas à traficância devido à forma de acondicionamento e, ainda, diante da apreensão de dinheiro trocado.

No que tange aos requisitos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicabilidade da lei penal, verifico a plena evidência de tais elementos autorizadores da prisão preventiva, já que a postura criminosa do autuado está patente e a possibilidade de reiteração do delito é concreta, inclusive para fim de praticar a traficância. A certidão e antecedentes criminais colacionada aos autos (Id. 185848152) demonstra diversas anotações, bem como indica que o autuado responde por inquérito relacionado a furte e um processo executivo de pena. Portanto, as circunstâncias demonstram plenamente a periculosidade concreta e a consequente necessidade de garantir a ordem pública e a aplicabilidade da lei penal, sendo patente, ainda, que a manutenção da segregação cautelar do referido autuado é conveniente à instrução criminal para melhor elucidação dos fatos objeto de apuração.

Destarte, seria uma afronta à sociedade e aos atuantes policiais (que se dedicaram nas diligências policiais) o fato de o autuado, com fortes indícios de ser traficante de drogas, permanecer no meio social.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que, em situação como esta, o requisito da “garantia da ordem pública” está presente, uma vez que a justiça e por conveniência da instrução processual. (...)

Destarte, cumpre consignar que, considerando a natureza e gravidade do crime em tese perpetrado pelo autuado e a probabilidade concreta de reiteração criminosa, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva por vislumbrar presentes os requisitos e fundamentos necessários para a aplicação da aludida medida cautelar, mormente os fundamentos para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicabilidade da lei penal.

Vale frisar, ainda, que no caso concreto é insuficiente a aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão, elencadas no artigo 319 do CPP, por estar nitidamente presente o requisito previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal

Ante o exposto, ACOLHO o pedido formulado pelo Ministério Público e, por conseguinte, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de BEIJAMIM RAMOS PEREIRA, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 282, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, com o escopo de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.
(Decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva – id. 271791860).

Pois bem. Como visto, infere-se da decisão acima reproduzida, que a prisão cautelar do paciente foi decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta praticada e da reiteração delitiva, como forma de prevenir a ocorrência de novos delitos.

Conquanto a conduta imputada ao paciente não revele, por si só, gravidade superior àquela inerente ao tipo penal, como alega a defesa, constato que ele ostenta reincidência múltipla. Há duas condenações com trânsito em julgado em seu desfavor: uma pelo crime de ameaça (SEEU n. 2000035-87.2021.8.11.0007), cuja pena foi extinta apenas em 25/05/2023 – não tendo transcorrido, portanto, o prazo depurador –; e outra pela prática do crime de infração de medida sanitária preventiva (SEEU n. 2000104-51.2023.8.11.0007).

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a impetração, entendo que o pedido de liberdade não merece acolhimento, uma vez que a decisão da autoridade apontada como coatora está devidamente fundamentada, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

No tocante à manutenção da prisão provisória como medida para evitar a reiteração delitiva, destaca-se que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo no 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e

de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Dessarte, a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária diante da prática reiterada de condutas que colocam em risco a ordem pública. Ressalte-se que o paciente, ao que tudo indica, descumpriu as condições impostas para o cumprimento do regime semiaberto, notadamente a proibição de cometer novos delitos, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse contexto, conclui-se que a conduta habitual do paciente revela incompatibilidade com a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, restando caracterizado o
periculum libertatis
, requisito indispensável à segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostra-se insuficiente no caso em análise, uma vez que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente evidenciam que providência menos gravosa que a custódia preventiva não seria apta a resguardar a ordem pública.

Do mesmo modo, embora o impetrante tenha alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis e resida com sua genitora idosa, que depende de seus cuidados, cumpre destacar que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva, conforme dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que assim estabelece: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Beijamim Ramos Pereira
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025